Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-33.2020.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000705-33.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO - CPF: 052.727.301-51 (APELANTE), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (APELANTE), ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA - CPF: 012.635.611-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLURALIDADE DE RÉUS

– TESES DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES –
1.
ABSOLVIÇÃO DO ARTIGO 180 ‘CAPUT’, POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA [ART. 180 § 3°]– INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – DELITO DE RECEPTAÇÃO – CRIME PARASITÁRIO, ACESSÓRIO OU DELITO DE FUSÃO – POSSE DO BEM EM PODER DOS SUSPEITOS – VEÍCULO EM QUESTÃO QUE SE TRATAVA DE UM PRODUTO DE ROUBO ANTERIOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –

ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DE SUA CONDUTA CULPOSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
ART. 156, DO CPP
NÃO EVIDENCIADO –

2.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTES

FLAGRADOS COM DOIS REVOLVERES E UMA PISTOLA TODOS MUNICIADOS TRATANDO-SE DE

01 (UMA) PISTOLA PT 583, CAL. .380, SÉRIE N. KOH14433, 01 (UMA) UNIDADE CARREGADOR DE MUNIÇÃO PT 583, 06 (SEIS) UNIDADES DE MUNIÇÃO, CALIBRE 38-40, MARCA CBC E 03 (TRÊS) UNIDADES, MUNIÇÃO CALIBRE .32, MARCA CBC, E 01 (UM) REVOLVER TAURUS (BRASIL), CAL. .38 OXIDADO, COM NUMERAÇÃO RASPADA E 01 (UM) REVOLVER CAL. .32, COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO, TODOS SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – DELITO DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO – IRRELEVÂNCIA D A DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO CARÁTER OFENSIVO – PRECEDENTES DO TJMT [
APL 92216/2016 MINHA RELATORIA]
–

3.
TESE DO PRIMEIRO RECORRENTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO ART. 306 C/C. 298 INC. III, DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO PSICOMOTORA, POR MEIO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E PROVA TESTEMUNHAL DO CORRÉU – AFIRMAÇÕES PRECISAS DE QUE ESTAVAM TODOS EMBRIAGADOS – RECORRENTE QUE NÃO POSSUÍA CNH PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – FATO INCONTROVERSO – INTELIGÊNCIA DO §2o, DO ART.306 DO CTB –
4.
TESE DO SEGUNDO RECORRENTE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA PRETEXTADO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO A PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – DISPOSIÇÃO DO ART. 33 § 2o, "B", DO CP E INTELIGÊNCIA DO ART.111 DA LEP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“[...]a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. [...]” (Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

“[...]O tipo penal de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito prescinde de demonstração do efetivo risco de lesão à incolumidade pública, bastando, para sua consumação, o simples ato de portar, deter, ter em depósito, transportar ou manter sob guarda e ocultar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de delito de mera conduta e perigo abstrato”.
(TJMT; APL 92216/2016; Juara; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 30/08/2016; DJMT 06/09/2016)

O Código de Transito Brasileiro não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz, motivo pelo qual, se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB.

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor.” (STJ, HC 543.261/SP)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação penal n.o 0000705-33.2020.8.11.0028, (Cód. 187420) que julgou procedente a exordial acusatória, para condenar: 1). ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO como incurso nas penas do art. 180 do Código Penal; arts. 14 e 16, §1o, inc. IV, ambos da Lei no. 10.826/03; e art. 306 c/c. art. 298, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e
08 (oito) meses de detenção
, além do pagamento de 46 (quarenta e seis) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

2). EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA pela prática dos crimes tipificados no art. 180 do Código Penal; e arts. 14 e 16, §1o, inc. IV, ambos da Lei no. 10.826/03, à sanção privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no seu valor unitário mínimo; 3). ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA pela prática dos crimes tipificados no art. 180 do Código Penal; e arts. 14 e 16, §1o, inc. IV, ambos da Lei no. 10.826/03, à sanção privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no seu valor unitário mínimo. (Sentença - ID 72487507 a ID 72487514)

Irresignada com os termos da sentença, o primeiro apelante [Alexandre], por advogado constituído, requer pela absolvição do crime de receptação ou, subsidiariamente, para que seja desclassificada a conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3o, do CP. Requer ainda, que seja absolvido do crime de embriaguez ao volante previsto no artigo 306 c/c. 298 inciso III do CTB, bem como, dos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sob o argumento de ausência de provas. (ID 103562460-Pág. 92/99)

Também por patrono constituído, a defesa do segundo recorrente [Eder Augusto], pugna pela absolvição do crimes de receptação, porte irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sob o argumento de ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3o, do CP. Requer ainda ao final, que seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento o pena. (ID 72487538 ao ID 72487540)

Por sua vez, apela a Defensoria Pública em benefício do terceiro recorrente [Robson Maike], requerendo a absolvição do crime de receptação sob argumento de ausências de provas da autoria delitiva, ou subsidiariamente, para que seja desclassificada a sua conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3o, do CP. Requer ainda, que seja absolvido dos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, por ausência de provas da autoria e materialidade delitiva.(ID 72487528 a ID 72487529)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos de apelação interpostos
, na ementa assim sintetizada: (ID 107763955)

“APELAÇÃO CRIMINAL: RECEPTAÇÃO, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. – 1) DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DESCRITO NO ARTIGO 180 CAPUT DO CP IMPUTADO AOS APELANTES, PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO ART. 180 § 3° DO CP. – INADMISSIBILIDADE – A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SUSTENTADA PELA DEFESA, NÃO MERECE GUARIDA, POSTO QUE FICOU COMPROVADO NESTES AUTOS DE FORMA SEGURA E INCONTESTE, QUE OS APELANTES ROBSON, EDER E ALEXANDRE PRATICARAM O CRIME DE RECEPTAÇÃO PREVISTO NO ART. 180 CAPUT DO CP, PELO QUAL FORAM CONDENADOS, NÃO HAVENDO, ASSIM, EM QUE SE FALAR NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. – DE IGUAL FORMA, NÃO HÁ COMO PROCEDER O APELO DEFENSIVO PARA QUE SEJA DESCLASSIFICADA A CONDUTA DOS APELANTE ROBSON, EDER E ALEXANDRE, PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA PREVISTA NO ART. 180 § 3o DO CP, POSTO QUE RESTOU SOBEJADAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA, COMO ALHURES JÁ COMPROVADO. – 2) PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. – IMPROCEDENTE – NO CASO EM COMENTO, DESTACA-SE OS APELANTES FORAM PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE/PORTE DE 01 (UMA) PISTOLA PT 583, CAL. .380, SÉRIE N. KOH14433, 01 (UMA) UNIDADE CARREGADOR DE MUNIÇÃO PT 583, 06 (SEIS) UNIDADES DE MUNIÇÃO, CALIBRE 38-40, MARCA CBC E 03 (TRÊS) UNIDADES, MUNIÇÃO CALIBRE .32, MARCA CBC, E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RAPADA E SUPRIMIDA CONSISTENTE EM 01 (UM) REVOLVER TAURUS (BRASIL), CAL. .38 OXIDADO, COM NUMERAÇÃO RASPADA E 01 (UM) REVOLVER CAL. .32, COM NUMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO, TODOS SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL, CONFORME EXTRAI-SE DO TERMO DE APREENSÃO (ID N°. 72485521-PÁG. 06), RESTANDO IMPERIOSA AS SUAS CONDENAÇÕES, COMO FORA PROCEDIDO PELA MAGISTRADA DE PISO. – DESTA FORMA, DIANTE TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS NESTES AUTOS, VERIFICA-SE QUE OS ACUSADOS ROBSON, EDER E ALEXANDRE, PRATICARAM OS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, O QUE JUSTIFICA AS SUAS CONDENAÇÕES PELOS REFERIDOS DELITOS. – 3) PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O APELANTE EDER. – INVIABILIDADE – IN CASU, CONSTA DOS AUTOS QUE O APELANTE EDER FOI CONDENADO A UMA PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, É RÉU REINCIDENTE, COMO SE VERIFICA NOS SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS (ID N°. 72485532-PÁG. 05), BEM COMO POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, VEZ QUE E VEZEIRO EM PRATICAS CRIMINOSAS, O QUE IMPEDE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA SUA PENA PARA O REGIME SEMIABERTO, CONFORME DISCIPLINA OS ARTIGOS 33 § 2o, "B", 33, §3o E 59 TODOS DO CÓDIGO PENAL. – SOB ESTE PRISMA, RESTA IMPROCEDENTE O PEDIDO DEFENSIVO, DEVENDO, PERMANECER INALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO IMPOSTO AO APELANTE EDER. – 4) PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ALEXANDRE DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PREVISTO NO ARTIGO 306 C/C 298 INCISO III DO CTB. –IMPOSSIBILIDADE – IN CASU, RESTOU COMPROVADO DE FORMA INCONTESTE NESTES AUTOS, A ALTERAÇÃO PSICOMOTORA DO ACUSADO ALEXANDRE, BEM COMO QUE O INCREPADO NÃO POSSUÍA CNH PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, POR MEIO DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS, POSTO QUE CONSTAM DOS AUTOS OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS CORRÉUS ROBSON E EDER, OS QUAIS AFIRMAM QUE NO DIA ESTAVAM TODOS EMBRIAGADOS E QUE O APELANTE ALEXANDRE QUE CONDUZIA O VEÍCULO SEM POSSUIR CNH, RESTANDO INCONTROVERSO ASSIM, O COMETIMENTO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COM AGRAVANTE DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO PELO INCREPADO, PREVISTA NO ART. 298 INCISO III DO CTB. – PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

A denúncia: (ID 72411594).

“(...) FATO 1:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em data e horário incerto até o dia 23/02/2020, por volta das 9h55min, no KM 635, da BR 070, neste Município de Poconé/MT, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, associaram-se com o uso de armas de fogo, com o fim específico de cometer crimes.

FATOS 2 e 3:

Consta também dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 23/02/2020, por volta das 9h55min, no KM635, da BR070, neste Município de Poconé/MT, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, previamente associados com a finalidade de cometerem crimes, após adquirirem e receberem (em data e horário incerto), conduziram em proveito de todos, 1 (um) automóvel VW/Novo Voyage 1.6, cor branca, que sabiam ser produto de roubo no Município de Campo Verde/MT em 06/02/2020 (B.O. n. 2020.37479às fls. 34) e, ainda, adulteraram o sinal identificador do automóvel (retirando a placa original OBF 2572 e inserindo a falsa OBM-4494/SINOP).

FATOS 4 e 5:

Na mesma data e horário e local acima mencionados, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, associados com a finalidade de cometerem crimes, portaram 1 (uma) pistola Pt 58s, Cal. .380 Outros, série n. KOHl4433, 1 (uma) unidade carregador de munição PT 58s, 6 (seis) unidades de munição, calibre 38-40, marca CBC e 3 (três) unidades, munição calibre .32, marca CBC, objetos de uso permitido e, ainda, portaram armas de fogo com numeração raspada e suprimida, consistente em 1 (um) revólver Taurus (brasil), Cal. .38 Oxidado, com numeração raspada e 1 (um) revólver Cal. .32, com número de série suprimido, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal, consoante termo de apreensão às fls. 9.

FATO 6:

Por fim, nas mesmas circunstâncias, no dia 23/02/2020, por volta das 9h55min, no KM 635, da BR070, neste Município de Poconé/MT, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO conduziu o veículo automotor VW/Novo Voyage 1.6, cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação.

Segundo se apurou, na data e local supramencionados, a equipe da PRF em fiscalização de rotina visualizou a aproximação do automóvel VW/Novo Voyage 1.6, cor branca, placa OBM 4494, e antes mesmo que determinassem a parada do veículo, os denunciados empreenderam fuga em alta velocidade, sentido decrescente (Cáceres a Cuiabá). Em seguida, a equipe de policiais saiu no encalço dos denunciados em acompanhamento tático, mas antes mesmo de lograr a aproximação do veículo, o condutor do veículo ALEXANDRE ao realizar uma manobra de ultrapassagem em frente ao posto carga pesada 120 - KM 630, perdeu o controle, saiu do leito carroçável, vindo o veículo ao capotar por várias vezes. Ato contínuo, os policiais chegaram ao local e visualizaram o ALEXANDRE em fuga e procederam a sua detenção e próximo a ele localizaram 1 (uma) pistola, Cal. .380, dentro do automóvel localizou-se primeiro 1 (um) revólver, Cal. .38, com numeração raspada, com 6 munições, próximo ao denunciado ROBSON que estava no banco traseiro. O denunciado EDER AUGUSTO, que ocupava o banco do passageiro na frente, foi localizado escondido em meio a pastagem próximo à rodovia, em continuidade as buscas localizaram dentro do automóvel ocultada no teto do veículo revólver Cal. .32, com número de série ausente ou suprimido. Após checagem minuciosa no referido veículo, os agentes policiais constataram os denunciados adulteraram o sinal identificador, substituindo a placa verdadeira OBF-2572 pela placa OBM-4494/SINOP, com finalidade de ocultar a ilicitude do objeto, pois ele era produto de roubo no Município de Campo Verde em 06/02/2020 (B.O. n. 0055019/2020). Os denunciados foram presos em flagrantes e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, momento que o denunciado ALEXANDRE perante a Autoridade Policial informou que decidiu empreender fuga, pois estava embriagado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (fls. 11/12).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia: (i) ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, corno incurso no art. 288, parágrafo único, do CP (FATO1); arts. 180 e 311 ambos do CP (FATOS2 e 3); arts. 14 e 16, 91", IV, da Lei n. 10.826/2003(FATOS4 e 5); e art. 306 c/c o art. 298, III, ambos do CTB (FATO6), observada a regra do concurso material (art. 69 do CP); (ii) EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, corno incursos no art. 288, parágrafo único, do CP (FATO 1); arts. 180 e 311 ambos do CP (FATOS 2 e 3); arts. 14 e 16, 91", IV, da Lei n. 10.826/2003 (FATOS 4 e 5), observada a regra do concurso material (art. 69 do CP). E por isso, requer que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para serem regularmente processados em conformidade com o procedimento previsto nos artigos 394, 9 1", I, do CPP, até final julgamento e condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.(...)".

Passo a análise do mérito dos recursos.

1.

DAS RAZÕES RECURSAIS DE ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO.

Requer o recorrente pela absolvição do crime de receptação ou, subsidiariamente, para que seja desclassificada a conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3o, do CP. Requer ainda, que seja absolvido do crime de embriaguez ao volante previsto no artigo 306 c/c. 298 inciso III, do CTB, bem como, dos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sob o argumento de ausência de provas.

A materialidade do crime de receptação repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id n°. 72485520-Pág. 02/03), termo de apreensão (Id n°. 72485521-Pág. 06), boletins de ocorrência (Id n°. 72485524-Pág. 05/08, Id n°. 72485525-Pág. 01/03 e Id n°. 72485526-Pág. 02/03)

termos de depoimentos e declarações (Id n°. 72485520-Pág. 04/05 e Id n°. 72485521-Pág. 01/04), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos réus Eder e Alexandre (Id n°. 72485522-Pág. 01/03 e 72485522-Pág. 06 e Id n°. 72485523-Pág. 01/02) e relatório policial (Id n°. 72485529-Pág. 07/08).

A autoria ressoa das declarações dos policiais Rodoviários Federais que procederam a ocorrência, assim relatou LUCINEI GOMES JACINTO: (ID 72485520)

“[...]QUE Em 23 de fevereiro do ano de 2020, por volta das 09 horas e 55 minutos, no km 635.0 da BR 070, no município de Poconé/MT, Unidade Operacional da PRF, equipe realizava fiscalização de rotina, já com veículo em fiscalização, quando observou a aproximação suspeita do Veículo relacionado na ocorrência: Vw/Novo Voyage 1.6, cor branca e que ostentava placa OBM 4494/Sinop, que antes mesmo de determinar para dado veículo, percebendo que seriam abordados, empreenderam fuga em alta velocidade. sentido decrescente (CACERES X CUIABA), que ato continuo equipe saiu no encalço em acompanhamento tático que antes mesmo de lograr a aproximação do veículo - o mesmo ao realizar um manobra de ultrapassagem na frente do POSTO CARGA PESADA/120- km630- perdeu o o controle, vindo a sair do leito carroçável- seguido de vários capotamentos, se imobilizando capotado - na lote lindeiro bem junto a uma cerca de uma fazenda - que em fração de segundos a equipe chegou ao local e conseguiu realizar a detenção/captura de ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO, aparentemente sem lesões e sem queixa, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica (Equipamento no 0316125207) identificado como o motorista do veículo, que já estava em fuga a uns 5 (cinco) metros do veículo bem próximo onde foi encontrado - em diligências- a TERCEIRA ARMA DE FOGO (Pistola cal. .380) cujo carregador/carregado com munições haviam sido localizado antes, ali próximo; o segundo comparsa também fazendo o uso de tornozeleira eletrônica (Equipamento no 0314051112) ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, CPF 012635.611-44, se encontrava deitado ao lado do veículo - na parte traseira - que se queixava de lesão interna no ombro/clavícula esquerda, consciente mas aparentemente convulsionando; perto de quem foi encontrado a PRIMEIRA - ARMA DE FOGO, revolver cal. .38 MUNICIADO COM 6 MUNIÇOES; que o terceiro comparsa, que seguia no banco do passageiro na frente, inicialmente não foi Localizado, se encontrava escondido, que após contenção da situação, já acionado a UNIDADE DE REGASTE/SAMU - para socorro do agente perpetrador lesionado, equipe diligenciou na vegetação próxima e logrou êxito em Localizar 0 terceiro criminoso, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA, CPF 065.343.6351-38 - escondido em meio a pastagem alta - as margens da rodovia - ileso; em continuidade as buscas - revistas - no interior do veículo - foi encontrado a segunda ARMA DE FOGO (Revolver cal. .32) no teto do veículo capotado

em CHECAGEM A0 Veiculo- confirmou, conforme já havia declarado o autor Alexandre, ser o veículo ADULTERADO/CLONADO. Cuja PLACA ORIGINAL OBF2572, consta DECLARAQAO DE ROUBO conforme BOLETIM 0055019/2020, datado de 08/02/20, PJC de CAMPO VERDE—I\/IT, que diante da situações, de se observar ainda a resistência dos envolvidos em esclarecer. Informar suas pretensões criminosas - se já levadas a cabo na região ou se seguiam para alguma empreitada, limitando-se a dizer que estavam voltando para casa: VARZEA GRANDE, QUE diante das circunstâncias todas tendo em vista a vasta materialidade bélica encontrada, as condutas criminosas versadas, foi dado voz de prisão ao envolvidos. QUE foram informados dos seus direitos constitucionais, prestados os devidos atendimentos médicos (SOCORRO/SAMU - que conduziu (pl PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE) DOIS dos envolvidos ALEXANDRE- que coma chegada da AMBULANCIA teatralizou suposta lesão de costela e o Lesionado ROBSON MAIKE) FOI Lavrado o presente boletim e ’ encaminhados/presentados - juntamente com toda materialidade delitivas - é autoridade policial competente para as providências de ordem. OBS.: Uso de algema necessário para evitar fuga, integridade da equipe de policias e socorristas. Lesões corporais - decorrentes do acidente sofrido. OBS.: QUALIFICAQAO DOS ENVOLVIDOS feitas pelo EQUIPAMENTO No TORNOZELEIRA ELETRONICA -APOIO C3R - PJC POCONE; e do TERCEIRO COMPARSA EDER AUGUSTO através de declaração/verbalização no CPF, vale dizer NENHUM DOS CRIMINOSOS PORTAVAM DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nada mais disse.[...]

Também foram prestadas declarações no mesmo sentido pelo Policial Rodoviário Federal FERNANDO BEUREN ARAÚJO externou em sede extrajudicial (ID 72485521 – fls.02/04 e judicial ID
2487547,
Relatório de Mídias Digitais)

“[...]Que se recorda dos fatos, que estavam no posto em Poconé na BR 070 e enquanto abordava um outro veículo e estava checando uns documentos, seu colega que ficou na via deu ordem de parada nesse veículo que era um Voyage

Branco, e eles evadiram, saindo cantando pneu; que imediatamente saiu correndo e entrou na viatura com seu colega; que o veículo saiu em disparado pelo posto de combustível, e ao fazer uma ultrapassagem em um caminhão ao trocar de pista, perderam o controle do veículo e capotaram; que o veículo parou com as rodas paradas para cima, então desceram e adentraram a mata; que neste momento um deles estava em pé e tentou fugir mas logo foi apreendido; que no veículo havia outro bem machucado; que no veículo foi encontrada uma arma de fogo no teto do carro, e outra arma de fogo próximo ao porta mala; que havia um bem machucado no momento; que depois de um tempo foi encontrado um outro rapaz que estava escondido na mata;
que foram encontradas três armas, dois revolveres e uma pistola todos municiados
; que foi verificado o veículo que era produto de roubo ou furto; que o veículo estava com a placa adulterada, e checaram pelo n° do motor ou do Chassi; que o réu ALEXANDRE de camisa cinza foi o que tentou fugir e o renderam antes da fuga, estava em pé próximo ao carro;
que foram localizadas três armas de fogo, uma estava no teto do carro pois o carro parou com as rodas para cima, a outra arma foi encontrada na parte externa próximo ao porta mala, e a outra arma foi encontrada próximo ao rapaz de cinza (ALEXANDRE); que como o carro capotou as armas encontradas não foram encontradas em posse dos réus.[...]”
(Sic.)[Negritou-se]

Consoante ao Crime Previsto no Artigo 180, do Código Penal, Argumenta, o recorrente que adquiriu o veículo por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na popular mercado da “Pedra”, indicando o nome do vendedor e tinha ciência de que era um veículo “finan”, inclusive com a promessa de que iria continuar os pagamentos das prestações assim que concluísse o refinanciamento em seu nome, portanto desconhecendo ser o veículo produto de crime.

Aduz, que não há possibilidade para se deduzir que o mesmo sabia que o veículo seria produto de crime anterior, pois, pagou pelo bem na intenção de continuar quitando as prestações em abertos, adquirindo do senhor Rogério, portanto, ressalta que não se enquadra o recorrente neste delito pela ausência de conhecimento do ilícito anterior. Razão pela qual, se pede a absolvição ou subsidiariamente a desclassificação para o Estelionato na forma culposa.

No delito de receptação, o bem jurídico tutelado é o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça. Trata-se de crime parasitário, ou acessório também conhecido como delito de fusão, pois depende de delito anterior. [Marcelo Alexandre de Azevedo e Alexandre Salim,
in
Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, Editora Juspodvim, Vol.2]

Assim, o pleito absolutório não comporta amparo, pois,

evidente a conduta de receptador do apelante, que foi apanhado na posse do objeto [veículo automotor].

Destarte, se o bem proveniente de crime anterior é encontrado na posse do acusado, o mesmo deveria apresentar provas de que não praticou o delito de receptação ou, no mínimo, apresentar uma explicação plausível.

É pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder do suspeito inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de ilidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente.

É o entendimento do Col. STJ:

“[...]2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito de receptação. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para se concluir pela absolvição do acusado, em razão da ausência de dolo, uma vez que o acusado não tinha consciência da origem espúria do veículo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). Precedentes.4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 2039013/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Assim, colaciono o seguinte julgado:

“[...] No crime de receptação, a posse da res furtiva transfere ao réu o ônus da prova quanto à origem lícita na aquisição dos bens. O reconhecimento do crime de receptação afasta o de favorecimento real.” (Ap 68550/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – TESE DEFENSIVA AFASTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONAL PARA A REPROVAÇÃO DO DELITO – INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o interrogatório do corréu pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Ademais,
a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.
[...]”
(Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (negritou-se)

Com o visto, conforme a jurisprudência, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de
receptação, uma vez apreendida a res furtiva em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa, nos termos do disposto no
art. 156, do Código de Processo Penal
.

Assim, comprovadas a materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo, de rigor, portanto, a condenação do réu quanto ao delito do
art. 180, ‘
caput’
, do Código Pena
l.

Consoante ao pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa do delito [art.180, §3o do CP], de igual modo não assiste razão.

Aduz que o próprio réu declinou que comprou o
veículo em uma conhecida região de "feira" que vende carros de procedência duvidosa. Afirmou ainda, que adquiriu o veículo acreditando tratar-se do esquema "
finan", o que, segundo ele, significa que estaria obrigado a pagar tão somente algumas parcelas posteriores tudo, sem qualquer comprovação nos autos da ação penal. Resta nítido, portanto, o caráter ilícito do objeto, assim como, de tal tipo de transação, pois, cediço que o
carro seria fruto de delito anterior; Diga-se, ainda que houvesse comprovação do alegado pelo recorrente.

Fato é, que o veículo em questão tratava-se de um produto de roubo anterior no Município de Campo Verde/MT em 06/02/2020 (B.O. n. 2020.37479 - Id n°. 72485526-Pág. 02/03)

Nesta diapasão, a conjugação das circunstâncias mencionadas demonstra a ciência plena que o acusado detinha acerca do caráter espúrio, não havendo o que se falar em pretensa desclassificação.

Acerca do Crime Previsto no Artigo 306 c/c. artigo 298, III do Código Trânsito Brasileiro, sobreleva a defesa que não há prova da alcoolemia do recorrente a não ser pelo fato dos depoimentos dos acusados e mesmo assim não tão robusta e precisa que possa dar clareza de que realmente o mesmo estava sob efeito de bebida alcóolica.

Nesta linha, argumenta a defesa que seguindo a lógica da falta de clareza e robustez nas provas trazidas aos autos, requer pela aplicação do princípio do “in dubio pro reo” com a absolvição do acusado em relação ao delito.

Sem razão o recorrente, pois, diante da ausência de realização do teste
de alcoolemia, a própria disposição legal possibilita a utilização de outros meios
de
prova pela inteligência do §2o, do
art. 306 do CTB
, que transcrevo:

“Art. 306. [...]

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014)
”

Neste particular, transcrevo em síntese, as declarações prestadas pelo próprio recorrente em sede extrajudicial: (ID. 72485522-fls.02/03)

“[...]
QUE retornou de Cáceres na data de hoje. por volta das 09h00min, e ao retornar para Várzea Grande-MT,
visualizou uma equipe da PRF nas proximidades do Posto 120, receberam ordem de parada, porém decidiu desobedecer o comando dos policiais e empreender fuga em alta velocidade, pois estava embriagado e não possui habilitação para conduzir veículo automotor;
QUE assim que o veículo capotou foi lançado para fora do carro e desmaiou; Nada mais disse
.[...]” (Negritou-se)

Tais declarações ainda, foram corroboradas pelas declarações do corréu Eder Augusto Costa de Almeida que declinou, em síntese: (ID 72485523- fls.01/02)

“[...]
Informou que ao voltar de Cáceres para Várzea Grande-MT, próximo ao Posto 120, ALEXANDRE notou a presença de uma equipe da PRF; QUE a PRF sinalizou para que o condutor do veículo parasse, porém ALEXANDRE empreendeu fuga, vindo a capotar logo em seguida;
QUE ALEXANDRE não obedeceu a ordem de parada pois ocupantes e motorista do veículo estavam alcoolizados
; [...]” (Negritou-se)

Outrossim, este [Eder Augusto], quando ouvido em juízo foi categórico em afirmar que todos encontravam-se bêbados, inclusive o recorrente Alexandre, afirmou também em juízo que só aceleraram o veículo por entender que o condutor [Alexandre] encontrava-se embriagado, bem como por ele não possuir CNH. (Id n°. 72487547-Pág. 04/05 - Relatório de Mídias Digitais).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – COM AGRAVANTE DE NÃO POSSUIR CNH (ARTIGO 306, § 1°, INCISO II, C/C ART. 298, INCISO III, DA LEI N. 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – CONFISSÃO DO RÉU DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA MOMENTOS ANTES DE CONDUZIR O VEÍCULO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB
. “O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."
O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior
. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a com provação da embriaguez. ” (RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017)." (TJMT-N.U 0003682-85.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/202)(Negritou-se)

Assim, não há dúvidas que a prova acerca da embriaguez do acusado pode ser dar por outros meios, diversos da realização do teste de alcoolemia ou exame sanguíneo, de modo que o pleito absolutório não comporta amparo.

Quanto ao Crime do Artigo 311 do Código Penal – da Adulteração de Sinal Identificador de Veículo; consigna a defesa do primeiro recorrente que, de igual modo, não há nos autos quaisquer provas ou indícios que levam a crer ser Alexandre o autor das adulterações do veículo a não ser o fato de informar ser o proprietário e o motorista no ato do flagrante.

Sobreleva, que não foram encontrados com o acusado quaisquer rastros de materialidade que pudéssemos induzir ser autor da adulteração como por exemplos lacres, placas, agregado que nenhuma diligência fora feito em sua residência ou imóvel de sua propriedade para se buscar provas a formalizar se o mesmo mantém tal conduta e fatos que pudesse incriminá-lo requerendo assim pela sua absolvição.

Contudo, neste particular, consigno que a sentença absolveu o recorrente do referido delito, ante a insuficiência de provas, de modo que julgo prejudicado, no ponto, por ausência de interesse recursal.

Avançando no tema, Acerca do delito Artigo 14
[ Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido]
e Artigo 16
[Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito]
, § 1o, IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado] da Lei 10.826 03 defende a tese de que não há laudo pericial que possa comprovar a efetividade lesiva das armas de fogos, de modo que, que não pode ser o recorrente responsabilizado por falhas ocorridas durante a investigação ou instrução que possa possibilitar a dúvida com relação a constatação da eficácia do produto bélico, requerendo portanto sua absolvição.

Registro, que a tese não comporta acolhimento,
máxime
porque conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores os
crimes de posse
e
de
porte
de arma de fogo
ou munição são
de
perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse
de arma de fogo
ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através
de laudo pericial
.

Dessume-se que o ora recorrente [Alexandre] juntamente com os demais [Eder e Robson], foram presos em flagrante na posse/porte de 01 (uma) pistola Pt 583, Cal. .380, série n. KOH14433, 01 (uma) unidade carregador de munição PT 583, 06 (seis) unidades de munição, calibre 38-40, marca CBC e 03 (três) unidades, munição calibre .32, marca CBC, e porte de arma de fogo com numeração rapada e suprimida consistente em 01 (um) revolver Taurus (Brasil), Cal. .38 Oxidado, com numeração raspada e 01 (um) revolver Cal. .32, com número de série suprimido, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme extrai-se do termo de apreensão (Id n°. 72485521-Pág. 06)

Assim, o entendimento do Col. STJ:

“[...]IV - "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo" (AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/04/2019).Habeas corpus não conhecido
.” (HC 489.410/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Neste diapasão, a condenação do recorrente ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO deve ser mantida.

Diante da ampla devolutividade do recurso, analiso a reprimenda do recorrente. E assim, para a adequada análise, transcrevo a dosimetria da pena estabelecida:

“[...] DA DOSIMETRIA D0 REU ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AO ARTIGO 180 DO CODIGO PENAL.

Na primeira fase, atento as circunstancias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstancias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima,
deva ser fixada no mínimo legal
.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo

O acusado não ostenta maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada no bojo os autos de n° 2695-56.2016.811.0042 será valorada em momento oportuno.

No concernente as circunstâncias do crime, entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) e o comportamento da vítima, não se verifica evidentemente circunstancia além do tipo comum ao crime a ser valorada.

Quanto a conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, entretanto não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente a pratica da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganancia que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter objetos de valor fácil, em detrimento do trabalho.

Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado.

Não existem no feito elementos que permitam aquilatar a personalidade do réu, não sendo possível valorá-la.

As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado, visto que o veículo fora apreendido.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 180 DO CODIGO PENAL:

Diante das circunstancias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 180 do Código Penal, no mínimo legal, ausentes fatores negativos.

Sendo assim FIXO a pena-base em 01 (um) ano, de reclusão, e Pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência especifica através dos autos de n° 2695-56.2016.811.0042, motivo qual AGRAVO a pena base em 1/6 (um sexto), resultando a pena de 01 (um) ano e 2(dois) meses de reclusão, e Pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase de 01 (um) ano e 2(dois) meses de reclusão, e Pagamento de 11 (onze) dias-multa.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME DO ARTIGO 14 da Lei 10.826/03

Na primeira fase, atento as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.

O acusado não ostenta maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada será valorada em momento oportuno.

Quanto é conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado.

Os motivos do crime e circunstâncias do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, já valoradas pelo legislador na propria escolha política do quantum apenado em abstrato

Em relação a Personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valora-la.

As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 14 da Lei 10.826103

Ponderadas as circunstancias judiciais acima analisadas, ausente fator desfavorável a conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência especifica através dos autos de n° 2695-56.2016.811.0042, motivo qual AGRAVO a pena base em 1/6(um sexto), resultando a pena de 02 dois anos e 4 quatro meses de reclusão e 11 onze dias-multa.

Na terceira fase, não ha causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME DO ARTIGO 16 §1° INCISO IV DA LEI 10.826/03

Na primeira fase, atento as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstancias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.

O acusado não ostenta maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada será valorada em momento oportuno.

Quanto a conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado.

Os motivos do crime e circunstâncias do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, já valoradas pelo legislador na propria escolha política do quantum apenado em abstrato.

Em relego a Personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valora-la. As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 16 §1° INCISO IV DA LEI 10.826/03

Ponderadas as circunstancias judiciais acima analisadas, ausente fator desfavorável a conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base no mínimo legal

em 03 (três) anos de reclusão e 10 dez dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência especifica através dos autos de n°. 2695-56.2016.811.0042, motivo qual AGRAVO a pena base em 1/6(um sexto), resultando a pena de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 306 C/C ARTIGO 298 INCISO III DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO.

Na primeira fase, atento as circunstancias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstancias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.

O acusado não ostenta maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada no bojo os autos de n° 2695-56.2016.811.0042 será valorada em momento oportuno.

Quanto a conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, entretanto não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Os motivos do crime e circunstâncias do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, já valoradas pelo legislador na propria escolha política do quantum apenado em abstrato. Em relação a personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valora-la. As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 306 C/C ARTIGO 298 INCISO III DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO

Ponderadas as circunstancias judiciais acima analisadas, ausente fator desfavorável a conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base no mínimo legal em 06 (seis) meses de detenção e Pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência através dos autos de n° 2695- 56.2016.811.0042 e também a agravante especifica do artigo 298 inciso III do CTB, conforme já apreciado no mérito, motivo qual AGRAVO a pena base em 2/6(dois sextos), resultando a pena de 08 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase de 08 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias multa.

DA PENA DEFINITIVA ao réu ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO

RECONHEÇO o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.

Deste modo, FIXO a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e a amento de 46 quarenta e seis dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao réu ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO tudo por infração ao artigo 180 do Código Penal, artigo 14 e artigo 16 §1° inciso IV da Lei 10.826/03 e artigo 306 c/c artigo 298 inciso II do CTB.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2°, “b” do Código Penal, em razão da reincidência em crimes dolosos identificada nos autos de n°2695- 56.2016.811.0042. Ainda, em que pese o disposto no artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n° 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena. Ademais, não resta cumprido o Lapso, não há elementos que comprove o seu bom comportamento carcerário. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Inviável a substituição da pena privativa de Liberdade pela restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos para tal substituição, em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 44 inciso II do Código Penal. Igualmente, inviável a concessão do "sursis", uma vez que o quantum de pena aplicada não permite o benefício (art. 77, I do Código Penal). Em observância ao art. 387, IV, CP, deixo de fixar valor mínimo de indenização, considerando que não houve pedido expresso e não houve contraditório sobre o tema.[...]”

Assim, na dialética da dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime, pois, c
om referência a dosimetria ao artigo 180 do código Penal,

a pena base foi fixada no mínimo legal em 01 (um) ano, de reclusão, e Pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo valorada na segunda fase a agravante da reincidência especifica, ex vi dos autos de n° 2695-56.2016.811.0042 na fração de 1/6 resultando na pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e Pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo esta conservada na terceira fase diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Por conseguinte, para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, também, na primeira fase foi estabelecido no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência especifica, ex vi dos autos de n° 2695-56.2016.811.0042 na fração de 1/6 resultando na pena intermediária de 02 dois anos e 04 quatro meses de reclusão e 11 onze dias-multa, sendo esta conservada na terceira fase diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Ainda, para o crime do artigo 16 §1° inciso IV da lei 10.826/03

a pena base foi fixada no mínimo legal

em 03 (três) anos de reclusão e 10 dez dias-multa. Na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência especifica, ex vi dos autos de n° 2695-56.2016.811.0042 na fração de 1/6 resultando na pena intermediária de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, oportunidade em que foi mantida na terceira fase diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Acerca da dosimetria do delito capitulado no artigo 306 c/c. artigo 298 inciso III do código de Transito Brasileiro, a pena base foi fixada no mínimo legal
em
06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante de reincidência através dos autos de n° 2695- 56.2016.811.0042 e a agravante especifica do artigo 298, inciso III do CTB, a pena base foi agravada em 2/6 (dois sextos), resultando a pena intermediária de 08 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, oportunidade em que, na terceira fase foi conservada diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Acertadamente, foi reconhecido o concurso material entre os delitos aos quais somados foi estabelecida a pena definitiva 07 (sete) anos de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e ao pagamento de 46 quarenta e seis dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Tenho que o regime inicial fechado deve ser mantido com fundamento no artigo 33, §2°, “b” do Código Penal, em razão da reincidência a que ostenta o recorrente.

Assim, não há qualquer alteração a ser realizada na sentença.

2.

DAS RAZÕES RECURSAIS DE EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA.

A defesa do segundo recorrente [Eder Augusto], pugna pela absolvição do crimes de receptação e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3o, do CP
, pois e
m audiência de instrução, aduz que

as versões apresentadas pelos acusados foram reiteradas, tendo o ora apelante [Eder] declarando que o veiculo VW/Novo Voyage pertencia ao primeiro recorrente [Alexandre]

argumentando que, este, por sua vez, “explicou com detalhes a forma que havia adquirido o automóvel”.

Ressalta também, que o ora segundo Robson, em juízo, declinou que o carro era da propriedade do primeiro recorrente [Alexandre].

Com efeito, consigno a absoluta ausência de provas que possam amparar a alegação defensiva. Fato é, que o veículo em questão tratava-se de um

produto de roubo anterior no Município de Campo Verde/MT em 06/02/2020 (B.O. n. 2020.37479 - Id n°. 72485526-Pág. 02/03)

E, conforme declinado em linhas pretéritas, é pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder do suspeito inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de ilidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente que:
“(...) a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.
[...]”
(Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

Razão pela qual o pleito absolutório não comporta amparo e, de igual teor, o pedido subsidiário também comporta ser repelido.

Acerca do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito,
aduz que
as armas apreendidas não estavam em poder do ora segundo recorrente, vez que, a primeira delas fora encontrada nas proximidades do local onde o acusado Robson foi detido, a segunda no interior do Veículo e a terceira próxima ao primeiro recorrente [Alexandre]. Defende, portanto, a ausência de provas.

Assim, questionado a respeito dos fatos, o ora segundo Apelante [Eder] narrou na Delegacia: “[...]
QUE assim que saíram com destino a Cáceres Visualizou um arma de fogo, revolver de calibre 38 no porta luvas do Veículo; QUE ao Voltar para Várzea Grande-MT notou que ROBSON estava portando as outras duas armas, revolver calibre 32 e uma pistola, acondicionadas em sua cintura; QUE declarou não ter portado arma de fogo, porém tinha conhecimento de tais armas com ALEXANDRE e ROBSON
” (IP, fls. 36/38)

Em juízo, externou, em síntese: “[...]
que as armas que estavam no carro não sabe de onde saíram; que as armas não eram suas, que não tem nada a ver com as armas que só foi em uma festa no Carnaval; que foi juntamente com o ALEXANDRE para a festa; que quando estava indo para Cáceres quando viu no porta luvas do carro de ALEXANDRE ama arma de fogo; que a arma não era sua e só

pode ser de ALEXANDRE;[...]
”

Fato é, repisa-se, que o recorrente

[Eder] juntamente com os demais [Alexandre e Robson], foram presos em flagrante na posse/porte de 01 (uma) pistola Pt 583, Cal. .380, série n. KOH14433, 01 (uma) unidade carregador de munição PT 583, 06 (seis) unidades de munição, calibre 38-40, marca CBC e 03 (três) unidades, munição calibre .32, marca CBC, e porte de arma de fogo com numeração rapada e suprimida consistente em 01 (um) revolver Taurus (Brasil), Cal. .38 Oxidado, com numeração raspada e 01 (um) revolver Cal. .32, com número de série suprimido, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme extrai-se do termo de apreensão (Id n°. 72485521-Pág. 06)

Com efeito, as declarações dos Policiais Rodoviários Federais LUCINEI GOMES JACINTO e FERNANDO BEUREN ARAÚJO, onde este último, em sede judicial, externou que:

“[...] que no veículo foi encontrada uma arma de fogo no teto do carro, e outra arma de fogo próximo ao porta mala; que havia um bem machucado no momento; que depois de um tempo foi encontrado um outro rapaz que estava escondido na mata;
que foram encontradas três armas, dois revolveres e uma pistola todos municiados
; que foi verificado o veículo que era produto de roubo ou furto; que o veículo estava com a placa adulterada, e checaram pelo n° do motor ou do Chassi; que o réu ALEXANDRE de camisa cinza foi o que tentou fugir e o renderam antes da fuga, estava em pé próximo ao carro;
que foram localizadas três armas de fogo, uma estava no teto do carro pois o carro parou com as rodas para cima, a outra arma foi encontrada na parte externa próximo ao porta mala, e a outra arma foi encontrada próximo ao rapaz de cinza (ALEXANDRE); que como o carro capotou as armas encontradas não foram encontradas em posse dos réus.[...]”
(Sic.)[Negritou-se]

Contudo, sem razão o pedido absolutório do recorrente, isto

porque, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores os
crimes de posse
e
de
porte
de arma de fogo
ou munição são
de
perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse
de arma de fogo
.

Imposta consignar ainda, que é corriqueiro o fato de que em delitos dessa natureza o agente tentar se esquivar da pratica delitiva.

Assim, o entendimento do Col. STJ:

“[...]IV - "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo" (AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/04/2019).Habeas corpus não conhecido
.” (HC 489.410/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“[...]1.
O porte de arma de fogo e de munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, configura crime, por se tratar de delito de perigo abstrato, cuja realização se dá pela mera conduta, a despeito de qualquer resultado finalístico
. (...).” (Ementa parcial - TJMG - Apelação Criminal 1.0184.19.000345-1/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020) -

“(...).
O ordenamento jurídico Brasileiro admite a figura dos chamados crimes de mera conduta e de perigo abstrato, os quais independem da ocorrência de qualquer resultado naturalístico e cuja probabilidade de dano é sempre presumida, como a posse e/ou o porte ilegal de arma de fogo
. (...).” (Ementa parcial - TJMG - Apelação Criminal 1.0105.15.016458-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 19/02/2020)

Neste diapasão, a condenação do recorrente
EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA
deve ser mantida.

Diante da ampla devolutividade do recurso, analiso a reprimenda do recorrente. E assim, para a adequada análise, transcrevo a dosimetria da pena estabelecida:

“[...]DA DOSIMETRIA DO REU EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS REFERENTES A0 ARTIGO 180 D0 CODIGO PENAL

Na primeira fase, atento as circunstancias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstancias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.

O acusado não ostenta maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada no bojo os autos de n° 27853-16.2016.811.0042 será valorada em momento oportuno.

No concernente as circunstâncias do crime, entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) e o comportamento da vítima, não se verifica evidentemente circunstancia além do tipo comum ao crime a ser valorada. Quanto a conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, entretanto não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal Como motivo do crime, entendido come as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente a prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganancia que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter objetos de valor fácil, em detrimento do trabalho. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado. Não existem no feito elementos que permitam aquilatar a Personalidade do réu, não sendo possível valora-la. As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado, visto que o veículo fora apreendido.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 180 DO CODIGO PENAL:

Diante das circunstancias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 180 do Código Penal, no mínimo legal, ausentes fatores negativos. Sendo assim FIXO a pena-base em 01 (um) ano, de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante de reincidência especifica através dos autos de n° 27853-16.2016.811.0042, motivo qual AGRAVO a pena base em 1/6(um sexto), resultando a pena de 01 (um) ano e 2(dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase de 01 (um) ano e 2(dois) meses de reclusão, e Pagamento de 11 (onze) dias-multa

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME DO ARTIGO 14 da Lei 10.826/03

Na primeira fase, atento as circunstancias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal. A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. O acusado não ostenta maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada será valorada em momento oportuno. Quanto a conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado. Os motivos do crime e circunstâncias do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, já valoradas pelo legislador na propria escolha política do quantum apenado em abstrato. Em relação a personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valora-a. As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS A0 CRIME DO ARTIGO 14 da Lei 10.826/03

Ponderadas as circunstancias judiciais acima analisadas, ausente fator desfavorável a conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base no mínimo legal em 02 (dais) anos de reclusão e 10 dez dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência especifica através dos autos de n° 27853-16.2016.811.0042, motivo qual AGRAVO a pena base em 1/6(um sexto), resultando a pena de 02 (dais) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS D0 CRIME DO ARTIGO 16 §1° INCISO IV DA LEI 10.826/03

Na primeira fase, atento as circunstancias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal. A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. O acusado não ostenta maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada será valorada em momento oportuno. Quanto a conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado. Os motivos do crime e circunstâncias do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, já valoradas pelo legislador na propria escolha política do quantum apenado em abstrato. Em relação a personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valora-la. As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 16 §1° INCISO IV DA LEI 10.826l03

Ponderadas as circunstancias judiciais acima analisadas, ausente fator desfavorável a conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 10 dez dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante de reincidência especifica através dos autos de n° 27853-16.2016.811.0042, motivo qual AGRAVO a pena base em 1/6(um sexto), resultando a pena de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não ha causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 onze dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA ao réu EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA.

Reconheço o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.

Deste modo, FIXO a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa calculados sobre 1/30 um trigésimo do salário mínimo ao réu EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA tudo por infração ao artigo 180 do Código Penal, artigo 14 e artigo 16 §1°inciso IV da Lei 10.826/03.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2°, “b” do Código Penal, em razão da reincidência identificada nos autos de n° 27853-16.2016.811.0042.

Ainda, em que pese o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n° 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena. Ademais, não resta cumprido o Lapso, não há elementos que comprove o seu bom comportamento carcerário. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente case, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos para tal substituição, em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 44 inciso II do Código Penal. Igualmente, inviável a concessão do "sursis", uma vez que o quantum de pena aplicada não permite o benefício (art. 77, I do Código Penal). Em observância ao art. 387, IV, CP, deixo de fixar valor mínimo de indenização, considerando que não houve pedido expresso e não houve contraditório sobre o tema.[...]”

Assim, na dinâmica da dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime, pois, c
om referência a dosimetria ao artigo 180, do código Penal,

a pena base foi fixada no mínimo legal em 01 (um) ano, de reclusão, e Pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo valorada na segunda fase a agravante da reincidência especifica,
ex vi
dos autos de n° 27853-16.2016.811.0042 na fração de 1/6 resultando na pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e Pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo esta conservada na terceira fase diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Por conseguinte, para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, também, na primeira fase foi estabelecido no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência especifica, ex vi dos autos de n° 27853-16.2016.811.0042 na fração de 1/6 resultando na pena intermediária de 02 (dois) dois anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sendo esta conservada na terceira fase diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Ainda, para o crime do artigo 16, §1° inciso IV da lei 10.826/03

a pena base foi fixada no mínimo legal

em 03 (três) anos de reclusão e 10 dez dias-multa. Na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência especifica,
ex vi
dos autos de n° 27853-16.2016.811.0042 na fração de 1/6 resultando na pena intermediária de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, oportunidade em que foi mantida na terceira fase diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Acertadamente, foi reconhecido o concurso material entre os delitos aos quais somados foi estabelecida a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Ademais, acerca do pedido de fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento o pena em observância ao disposto no art.111 da LEP:

“
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”, tenho por inviável a modificação do regime do recorrente conforme requerido.

Tenho, portanto, que o regime inicial fechado deve ser mantido com fundamento no artigo 33, §2°, “b” do Código Penal, em razão da reincidência a que ostenta o recorrente, pois assim dispõe o Col. STJ: “
Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor.
” (STJ, HC 543.261/SP)

Assim, não há qualquer alteração a ser realizada na sentença.

3.

DAS RAZÕES RECURSAIS DE ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA.

Por sua vez, apela a Defensoria Pública em benefício do terceiro recorrente [Robson Maike], requerendo a absolvição do crime de receptação sob ante a alegada ausências de provas da autoria delitiva, ou subsidiariamente, para que seja desclassificada a sua conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3o, do CP.

Argumenta assim, que não foi ele quem adquiriu o veículo, assim como “não estava na companhia de Alexandre no ato da aquisição do carro, não tendo motivos para desconfiar que o bem era ‘Finan’”,

Sustenta que o ora terceiro recorrente, em Juízo, não se recordou dos detalhes do fato, contudo, afirmou que no dia do acontecido foi até a cidade de Cáceres para pegar um dinheiro emprestado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afirmando, que aceitou carona de Alexandre e não tinha conhecimento sobre a origem ilícita do automóvel.

Ressalta a defesa, que analise do teor da decisão, não há prova que indique o prévio conhecimento do terceiro Apelante sobre a origem espúria do veículo. E, como já afirmado anteriormente, o recorrente também não tinha como desconfiar sobre a origem ilícita do automóvel.

Com efeito, consigno a absoluta ausência de provas que possam amparar a alegação defensiva, em especial porque a argumento não possui a densidade probatória necessária, pois, como visto, não passa de mera alegação. Fato é, que o veículo em questão tratava-se de um produto de roubo anterior no Município de Campo Verde/MT em 06/02/2020 (B.O. n. 2020.37479 - Id n°. 72485526-Pág. 02/03)

E, conforme declinado em linhas pretéritas, é pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder do suspeito inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de ilidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente que:
“(...) a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. [...]”
(Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

Razão pela qual o pleito absolutório não comporta amparo e, de igual teor, o pedido subsidiário também não comporta acolhida.

Requer ainda, que seja absolvido dos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, por ausência de provas da autoria e materialidade delitiva.

Registo, que o recorrente

[Robson] juntamente com os demais [Alexandre e Eder], foram presos em flagrante na posse/porte de 01 (uma) pistola Pt 583, Cal. .380, série n. KOH14433, 01 (uma) unidade carregador de munição PT 583, 06 (seis) unidades de munição, calibre 38-40, marca CBC e 03 (três) unidades, munição calibre .32, marca CBC, e porte de arma de fogo com numeração rapada e suprimida consistente em 01 (um) revolver Taurus (Brasil), Cal. .38 Oxidado, com numeração raspada e 01 (um) revolver Cal. .32, com número de série suprimido, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme extrai-se do termo de apreensão (Id n°. 72485521-Pág. 06)

Como bem pontuado na sentença, que assim dispôs: “
os depoimentos prestados em Delegacia e em juízo controversos, 0 acusado Alexandre afirma que não sabia que tinha armas de fogo em seu veículo, e a priori, diz que não sabe Se as armas eram de Eder e Robson. Nota-se que o acusado busca se eximir da culpa e ainda não atribui-la aos comparsas. Ao final, Alexandre declara que as armas eram de Eder e de Robson. Por sua vez, Eder afirma que tinha uma arma de fogo no porta luva do carro de Alexandre e de que acredita ser dele e que via Robson com duas armas de fogo na cintura. Como se não bastasse, Robson afirma que não via qualquer arma de fogo, afirma que nenhuma arma de fogo era sua e que não havia ingerido bebida alcoólica Em que pese as controversas alegações dos réus, imperioso notar que o Policial Rodoviário Federal ouvido em juízo ratificou seu depoimento em Delegacia, afirmando que foram encontrados 3 (três) armas de fogo, sendo 2 (dois) revolveres e 1 (uma) pistola, todos municionados.
” [Excertos da sentença]

Questionado a respeito dos fatos, o segundo Apelante [Eder] narrou na Delegacia

“[...] QUE assim que saíram com destino a Cáceres visualizou um arma de fogo, revolver de calibre 38 no porta luvas do Veículo QUE ao Voltar para Várzea Grande-MT notou que ROBSON estava portando as outras durmas armas, revolver calibre 32 e uma pistola, acondicionadas em sua cintura; QUE declarou não ter portado arma de fogo, porém tinha conhecimento de tais armas com ALEXANDRE e ROBSON”

Em juízo, relatou em apertada síntese:

“[...] que as armas que estavam no carro não sabe de onde saíram; que as armas não eram suas que não tem nada a ver com as armas que só foi em uma festa no Carnaval; que foi juntamente com o ALEXHNDRE para a festa; que quando estava indo para Cáceres quando via no porta lavas do carro de ALEXANDRE uma arma de fogo

que a arma não era sua e só pode ser de ALEXANDRE;[...]

que não lembra Se ROBSON foi junto para Cáceres pois estava muito bêbado; que

não sabe de quem são as armas [...]” (Sic.)

Com efeito, as declarações dos Policiais Rodoviários Federais LUCINEI GOMES JACINTO e FERNANDO BEUREN ARAÚJO, onde este último, em sede judicial, externou que:

“[...] que no veículo foi encontrada uma arma de fogo no teto do carro, e outra arma de fogo próximo ao porta mala; que havia um bem machucado no momento; que depois de um tempo foi encontrado um outro rapaz que estava escondido na mata;
que foram encontradas três armas, dois revolveres e uma pistola todos municiados
; que foi verificado o veículo que era produto de roubo ou furto; que o veículo estava com a placa adulterada, e checaram pelo n° do motor ou do Chassi; que o réu ALEXANDRE de camisa cinza foi o que tentou fugir e o renderam antes da fuga, estava em pé próximo ao carro;
que foram localizadas três armas de fogo, uma estava no teto do carro pois o carro parou com as rodas para cima, a outra arma foi encontrada na parte externa próximo ao porta mala, e a outra arma foi encontrada próximo ao rapaz de cinza (ALEXANDRE); que como o carro capotou as armas encontradas não foram encontradas em posse dos réus.[...]”
(Sic.)[Negritou-se]

Destarte, sem razão o pedido absolutório do recorrente, isto

porque, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores os
crimes de posse
e
de
porte
de arma de fogo
ou munição são
de
perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse
de arma de fogo
.

Assim, o entendimento do Col. STJ:

“[...]IV - "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo" (AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/04/2019).Habeas corpus não conhecido
.” (HC 489.410/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

E ainda, os arestos de minha relatoria:

“[...] porte
de
arma
de fogo com o sinal
de identificação adulterado, mesmo desmuniciada, sem autorização e em desacordo com regulamentação legal, configura o
delito previsto no
artigo 16, inciso IV
, da
Lei n. 10.826/2003
, por tratar-se
de crime
de mera conduta e
de
perigo
abstrato. Atestando-se que a
arma era eficiente para a realização
de disparos, resta inviabilizado o reconhecimento
de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio”.

(TJMT; APL 61440/2016; Várzea Grande; Rel. Des.
Rui
Ramos
Ribeiro; Julg. 22/11/2016; DJMT 30/11/2016; Pág. 112)

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PORTE ILEGAL
DE
ARMA
DE FOGO
DE USO RESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO RECURSO DESPROVIDO.
O tipo penal de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito prescinde de demonstração do efetivo risco de lesão à incolumidade pública, bastando, para sua consumação, o simples ato de portar, deter, ter em depósito, transportar ou manter sob guarda e ocultar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de delito de mera conduta e perigo abstrato”.

(TJMT; APL 92216/2016; Juara; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 30/08/2016; DJMT 06/09/2016; Pág. 125)

Neste diapasão, a condenação do recorrente
ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA
deve ser mantida.

Diante da ampla devolutividade do recurso, analiso a reprimenda do recorrente. E assim, para a adequada análise, transcrevo a dosimetria da pena estabelecida:

“[...] DO REU ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AO ARTIGO 180 D0 CODIGO PENAL.

Na primeira fase, atento as circunstancias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. O acusado não ostenta maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada no bojo os autos de n° 11233-12.2005.811.0042 será valorada em momento oportuno. No concernente as circunstâncias do crime, entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) e o comportamento da vítima, não se verifica evidentemente circunstancia além do tipo comum ao crime a ser valorada. Quanto a conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, entretanto não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal Como motivo do crime, entendido como as razoes subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente a pratica da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter objetos de valor fácil, em detrimento do trabalho. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado. Não existem no feito elementos que permitam aquilatar a personalidade do réu, não sendo possível valora-la. As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado, visto que o veículo fora apreendido.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 180 D0 CODIGO PENAL:

Diante das circunstancias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 180 do Código Penal, no mínimo legal, ausentes fatores negativos. Sendo assim FIXO a pena-base em 01 (um) ano, de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência especifica através dos autos de n° 11233-12.2005.811.0042, motivo qual AGRAVO a pena base em 1/6(um sexto), resultando a pena de 01 (um) ano e 2(dois) meses de reclusão, e Pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase de 01 (um) ano e 2(dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME DO ARTIGO 14 da Lei 10.826/03

Na primeira fase, atento as circunstancias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal. A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. O acusado não ostenta maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada será valorada em momento oportuno. Quanto é conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado. Os motivos do crime e circunstâncias do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, ja valoradas pelo legislador na propria escolha política do quantum apenado em abstrato. Em relação a Personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valora-la. As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 14 da Lei 10.826/03

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, ausente fator desfavorável a conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dez dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante de reincidência especifica através dos autos de n° 11233-12.2005.811.0042, motivo qual AGRAVO a pena base em 1/6(um sexto), resultando a pena 02 dois anos e 4 quatro meses de reclusão e 11 onze dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME DO ARTIGO 16 §1° INCISO IV DA LEI 10.826/03

Na primeira fase, atento as circunstancias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstancias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal. A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. O acusado não ostenta maus antecedentes, anotando-se que a reincidência identificada será valorada em momento oportuno. Quanto a conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado. Os motivos do crime e circunstâncias do crime são aqueles inerentes ao tipo penal, ja valoradas pelo legislador na propria escolha política do quantum apenado em abstrato. Em relação a Personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valora-la. As consequências do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 16 §1° INCISO IV, DA LEI 10.826/O3

Ponderadas as circunstancias judiciais acima analisadas, ausente fator desfavorável a conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante de reincidência especifica através dos autos de n° 11233-12.2005.811.0042, motivo qual AGRAVO a pena base em 1/6(um sexto), resultando a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não ha causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em segunda fase de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 onze) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA ao réu ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA

Reconheço o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.

Deste modo, FIXO a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e Pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa calculados sobre 1/30 um trigésimo do salário mínimo ao réu ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA tudo por infração ao artigo 180 do Código Penal, artigo 14 e artigo 16 §1° inciso IV da Lei 10.826/03.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2°, “b” do Código Penal, em razão da reincidência identificada nos autos de n° 11233-12.2005.811.0042. Ainda, em que pese o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n° 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena.

Ademais, não resta cumprido o Lapso, não há elementos que comprove o seu bom comportamento carcerário. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal.

Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Inviável a substituirei da pena privativa de Liberdade pela restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos para tal substituição, em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 44 inciso II do Código Penal. Igualmente, inviável a concessão do "sursis", uma vez que o quantum de pena aplicada não permite o benefício (art. 77, I do Código Penal). Em observância ao art. 387, IV, CP, deixo de fixar valor mínimo de indenização, considerando que não houve pedido expresso e não houve contraditório sobre o tema.[...]”

Assim, constato que da dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser realizada na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime, pois, c
om referência a sanção ao artigo 180, do código Penal,

a pena base foi fixada no mínimo legal em 01 (um) ano, de reclusão, e Pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo valorada na segunda fase a agravante da reincidência especifica,
ex vi
dos autos de n° 11233-12.2005.811.0042, na fração de 1/6 resultando na pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e Pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo esta conservada na terceira fase diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Por conseguinte, para o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, também, na primeira fase foi estabelecido no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência especifica, ex vi dos autos de n° 11233-12.2005.811.0042, na fração de 1/6, resultando na pena intermediária de 02 (dois) dois anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sendo esta conservada na terceira fase diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Ainda, para o crime do artigo 16, §1° inciso IV da lei 10.826/03

a pena base foi fixada no mínimo legal

em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência especifica,
ex vi
dos autos de n° 11233-12.2005.811.0042 na fração de 1/6 resultando na pena intermediária de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, oportunidade em que foi mantida na terceira fase diante da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Acertadamente, foi reconhecido o concurso material entre os delitos aos quais somados foi estabelecida a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Por lealdade processual no detido exame das teses, quanto a possibilidade do regime inicial semiaberto para o cumprimento o pena, teço observância ao disposto no art.111 da LEP: “
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”, tenho por inviável a modificação do regime do recorrente conforme requerido.

Destarte, o regime inicial fechado deve ser mantido com fundamento no artigo 33, §2°, “b” do Código Penal, em razão da reincidência a que ostenta o recorrente, pois assim dispõe o Col. STJ: “
Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor.
” (STJ, HC 543.261/SP)

Assim, não há qualquer alteração a ser realizada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO, EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA e ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, respectivamente, mantendo a sentença como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022